Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800161-20.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA CARDOSO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800161-20.2017.814.0000

AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA CARDOSO

ADVOGADA: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO,
OAB/PA

sob o nº 17899

AGRAVADOS: CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA E DINAMO ENGENHARIA LTDA

SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATORA:

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – DÉBITO UNILATERALMENTE ARBITRADO PELA CONCESSIONÁRIA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO MATERIAL DA AUTORA E PERIGO DA DEMORA - CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE EM RAZÃO DO DÉBITO – DESCABIMENTO – REFORMA DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A presente lide não se consubstancia na hipótese de inadimplemento de conta regular, mas de cobrança de diferença de consumo pretérito ocorrida por suposta fraude no medidor de energia elétrica, dívida essa contestada em Juízo.

2-Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ilegalidade na interrupção no fornecimento de energia elétrica, uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera indevido.

3-
Desta feita, mostra-se abusiva a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude, conforme ocorrera no caso em comento, restando patente plausibilidade do direito material da autora.

4-
Ademais, o perigo da demora consubstancia-se no fato do fornecimento de energia elétrica ser considerado serviço essencial.

5-Recurso conhecido e Provido, a fim de reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única de Tome-Açu, para que a ora agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 5678927, de titularidade da agravante, em relação ao débito discutido na exordial, bem como de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES

Desembargadora – Relatora
.

RELATÓRIO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO N. 0800161-20.2017.814.0000

AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA CARDOSO

ADVOGADA: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO,
OAB/PA

sob o nº 17899

AGRAVADOS: CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA E DINAMO ENGENHARIA LTDA

SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATORA:

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto por
ANDREA PEREIRA CARDOSO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tome-Açu que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Proc. nº.
0007061-66.2017.8.14.0060
), indeferiu o pedido liminar pleiteado pela ora agravante, tendo como agravado
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA.

Afirma a ora agravante que ingressou com a ação originária, objetivando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência, em razão da premente ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, e de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por parte da agravada, em virtude de suposto débito, que não havia sido faturado, em razão de adulteração no medidor de energia da Agravante.

Sustenta que o débito imposto a recorrente não contou com a realização de perícia no medidor de energia elétrica da mesma, salientando, para tanto, que não pode a agravada, com base em mero ato administrativo e sob ameaça de interromper o fornecimento de energia, de forma unilateral e abusiva, atribuir, a seus consumidores, dívidas por falhas nos equipamentos que são de sua propriedade.

Por fim, requer, a concessão de tutela antecipatória recursal, a fim de que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da agravante n. 5678927, e ainda de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido em decisão ID 151498).

A ora agravada apresentou contrarrazões (ID 261872), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 381516).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica em face de dívida decorrente de diferenças de consumo que geraram a fiscalização e constatação unilateral de irregularidades no aparelho de medição.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante, que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por si merece reforma, em razão da premente ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, e de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, devido a suposto débito que não havia sido faturado, em razão da alegação de que o medidor de energia teria sido adulterado.

Por oportuno, ressalta-se que a presente lide não se consubstancia na hipótese de inadimplemento de conta regular, mas de cobrança de diferença de consumo pretérito ocorrida por suposta fraude no medidor de energia elétrica, dívida essa contestada em Juízo, totalizando o valor de
R$ 8.439,00 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais), com vencimento em 23/08/2017, referente ao período de 18/07/2014 a 06/06/2017.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ilegalidade na interrupção no fornecimento de energia elétrica, uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera indevido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Desconstituir a premissa fática alicerçada pela instância de origem, de não ter havido comprovação suficiente de fraude no medidor, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório constante do processo, tarefa vedada em face do teor da Súmula 7/STJ. 2.
Ademais, contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, há ilegalidade na interrupção do fornecimento dessa, isso porque esse procedimento configura verdadeiro constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera indevido.
3. Nesse mesmo raciocínio, é patente que a divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos paradigmas, os quais, a toda evidência, lastrearam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas das constantes dos autos sob análise. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1323043 RO 2010/0118029-3, T2, Rel. Min. Castro Meira, Julgado em 21/09/2010). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. CONSTRANGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não faturado, apurada a partir da constatação de fraude no medidor, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à vida.
Entendimento assentado pela Primeira Turma, no julgamento do REsp 772.489/RS, bem como no AgRg no AG 633.173/RS. 2.
É que resta cediço que a 'suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 02/05/05.' (REsp 772.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006)
.
3. Uma vez contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, não há que cogitar em suspensão do fornecimento, em face da essencialidade do serviço, vez que é bem indispensável à vida. Máxime quando dispõe a concessionária e fornecedora dos meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente, sob pena de infringência ao disposto no art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
(AgRg no REsp 868.816/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15.5.2007, DJ 31.5.2007).

Verifica-se, assim, que a mera inadimplência não é suficiente para tornar legítimo o corte de fornecimento de energia elétrica, pois, por óbvio, o disposto no inciso II, § 3º, do art. 6º, da Lei 8.987/95 não deve ser interpretado isoladamente, mas, considerando tratar-se de serviço essencial, de forma que não sejam ignorados os direitos e garantias assegurados pela Carta Magna.

Assim, o débito apurado no acerto de faturamento realizado pela CELPA - por irregularidades no medidor de energia elétrica na unidade de consumo da agravante, além de ter sido gerado de forma unilateral, encontra-se pendente de discussão em juízo.

Desta feita, mostra-se abusiva a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude, conforme ocorrera no caso em comento, restando patente plausibilidade do direito material da autora.

Ademais, o perigo da demora consubstancia-se no fato do fornecimento de energia elétrica ser considerado serviço essencial, no qual sua suspensão inviabiliza a própria moradia a recorrente.

Por fim, salienta-se que o art. 22 do CDC estabelece que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sendo que o art. 42, do mesmo diploma legal, não permite, na cobrança de débitos, que o devedor seja exposto ao ridículo, nem que seja submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, razão pela qual se mostram presentes elementos capazes de modificar o entendimento firmado pelo magistrado, devendo a decisão liminar ser modificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única de Tome-Açu, para que a ora agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 5678927, de titularidade da agravante, em relação ao débito discutido na exordial, bem como de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento
.

É COMO VOTO.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/07/2020